Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005626-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (APELANTE), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada) Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL NA INSTÂNCIA DE PISO - SENTENÇA REFORMADA PELO ACÓRDÃO OBLITERADO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGAMENTO COLEGIADO - ACÓRDÃO QUE DELIBEROU PELA AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 E INCISOS DO CPC - ANULAÇÃO PELO STJ, QUE ENTENDEU PRESENTES OS VÍCIOS ASSINALADAS – RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO – VÍCIOS CONFIGURADOS - NECESSIDADE DE SUPRIMENTO
RECONHECIDA – ENQUADRAMENTO/MANUTENÇÃO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM FINS DE EXPORTAÇÃO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL 1.262/2017, DENTRE ELAS, ADESÃO AO RECOLHEMENTO DAS CONTRBUIÇÕES FETHAB, FABOV, IMAMT, IAGRO – TAL EXIGENCIA, DESTINADA A AUXILIAR NO COMBATE DA EVASÃO FISCAL, NÃO OFENDE O REGRAMENTO CONSTITUCIONAL E NEM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/87 - MUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO AUTORIZA A EXONERAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - RECURSO PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO, CONTUDO, DO RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO NO RECURSO APELATÓRIO, QUE CONCLUIU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Acolhem-se os embargos declaratórios opostos para suprimento de vícios existentes no acórdão embargado quanto aos pontos questionados pela parte embargante e não examinados pelo colegiado competente.

2 – A exigência de adesão ao recolhimento das contribuições FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO como contraprestação ao usufruto do credenciamento/manutenção no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações para fins de Exportação, previstas no Decreto Estadual n. 1.262/2017, não ofende a Cártula Fundamental nem a Lei Complementar n. 87/86.

3 – A não adesão ao Regime Especial de Exportação previsto no Decreto 1.262/2017 não afasta a imunidade tributária conferida pelo Texto Magno (art. 155, §2o, X, “b”), na medida em que não cobra nada de imposto, pois garante ao contribuinte, mediante apresentação dos documentos exigidos, a efetiva exportação das mercadorias e restitui eventuais valores recolhidos no início da operação.

4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Recurso de apelação cível provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela empresa FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA e FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A. contra o v. acórdão emanado do Recurso de Apelação Cível no 1005626-13.2019.8.11.0041, lançado em autos de mandado de segurança impetrado pelas embargantes em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que, resumidamente, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação promovido pelo ENTE PÚBLICO FAZENDÁRIO para, modificando a decisão monocrática, DENEGAR A SEGURANÇA requestada no
mandamus
para reconhecer a legalidade da exigência das contribuições do FETHAB, e adicionais, ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) como condição para a fruição do benefício do regime especial do diferimento (Id. 121827988).

Em outras palavras, o acórdão objurgado denegou a segurança para atribuir legalidade ao condicionamento imposto pelo FISCO Estadual, segundo o qual, para que as empresas contribuintes sejam favorecidas com o benefício fiscal do diferimento do ICMS, deve aderir ao recolhimento da contribuição ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja).

O acórdão obliterado restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO ECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO – VIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada pela lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar.

Com essa premissa, sendo o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) uma faculdade do contribuinte, pode ser exigido, nos termos da lei de regência, como condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS.

Contra o acórdão o Ente Público Fiscalizador manejou embargos de declaração sustentando, basicamente, a existência dos vícios delineados nos incisos II e III do art. 1.022 (omissão e erro material), porquanto analisou matéria diversa daquela que efetivamente é o objeto da impetração.

Isso, porque, não obstante o acórdão faça referência de que
“o cerne da questão cinge-se a apurar a possibilidade ou não de exigência ao recolhimento do FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) como condição para manutenção das impetrantes no regime especial de exportação, regido pelo Decreto n. 1.262/2017”
(verdadeiro objeto do
writ)
, terminou por apresentar razões de decidir dissociadas da matéria objeto da causa, qual seja, a legalidade da cobrança de referidas contribuições como condição para o usufruto do benefício do diferimento do ICMS, benefício este que as impetrantes/embargantes deixaram bem claro não serem optantes, bem como não terem interesse no seu usufruto.

Reafirma que o objeto da causa é circunscrito às obrigações acessórias impostas pelo FISCO Estadual concernentes ao recolhimento de contribuições (FETHAB, FABOV, IMA/MT, IAGRO) como condicionamento para permanência das empresas impetrante/embargantes no regime especial de exportação, não estando em discussão o regime especial para recolhimento do imposto ICMS-diferimento, como equivocamente decidiu os membros deste órgão fracionário.

Justifica, assim, a essência do erro material existente.

Por sua vez, a omissão, segundo os alaridos das embargantes, decorre do erro material, tendo em vista que ao analisar matéria diferente do objeto da impetração, deixou de considerar as questões efetivamente debatida nos autos.

Levado a julgamento, os embargos declaratórios foram desprovidos, cujo julgamento está assim sintetizado – verbis:

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB), FABOV, IMA/MT E IAGRO – FACULDADE DO CONTRIBUINTE – RECOLHIMENTO, CONTUDO, QUE ATUA COMO CONDIÇÃO PARA O DEFERIMENTO DO REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO – LEGÍTIMAS AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, UMA VEZ DESCUMPRIDAS PELO CONTRIBUINTE ACARRETA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL ANTES CONCEDIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 – Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo que a real intenção dos embargantes é protelar o cumprimento da decisão que lhes foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelos embargantes. (Id. 134229196).

Esta decisão foi objeto de recurso especial, que, uma vez processado, subiu ao Superior Tribunal de Justiça – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 2398628-MT (2023/0212050-5), onde restou reconhecido que apesar da relevância das questões suscitadas, os embargos de declaração foram desprovidos por esta Corte de Justiça pelo acórdão de Id. 134229196, persistindo a omissão apontada pelas embargantes.

Os autos retornaram, então, do Tribunal da Cidadania, com decisão monocrática proferida pelo Exmo. Senhor Ministro GURGEL DE FARIA, da Segunda Turma.

Entendeu o eminente Ministro que o recurso especial submetido à Corte Superior, aflorado pelas empresas FAZENDA PERDIZES SEMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA e FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A, mereceu o provimento almejado na medida em que sobressaíram a existência dos vícios apontadas no acordão recorrido. Assim, determinou a anulação do arresto proferido no julgamento dos Embargos de Declaração sob o No 1005626-13.2019.8.11.0041 (Id. fls. 286/291-TJ-MT), determinando, dessa forma, o retorno dos autos a este Tribunal para que seja submetido a novo julgamento (Id.193557190).

O recurso de embargos de declaração (Id. 134229196) foi contra-arrazoado (Id. 12518171), sede em que o Ente Púbico Fiscalizador depreca pela mantença do acórdão embargado em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Feitas as considerações postas no relatório, passo ao julgamento do recurso de embargos de declaração.

Como restou explicitado em linhas outras, circunda o presente recurso de embargos de declaração na alegação de erro material e omissão existentes no acórdão, porque, sob a ótica das impetrantes/embargantes, ao decidirem o recurso de apelação cível submetido a julgamento pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, seus membros, à unanimidade, decidiram matéria alheia às questões submetidas à apreciação do Judiciário no Mandado de Segurança registrado no Sistema Processual Eletrônico – PJe sob o número 1005626-13.2019.8.11.0041.

Elucidam as embargantes que o objeto do
writ
versa sobre a ilegalidade da exigência das contribuições ao FETHAB, e adicionais, ao FABOV (gado), IMA/MT (algodão) e IAGRO (soja) como condição para manutenção e/ou obtenção do regime especial previsto no Decreto n. 1.262/2017.

Ocorre que o acórdão obliterado, modificando a decisão de primeiro grau,
denegou a segurança
implorada no
mandamus
e assim o fez analisando matéria diversa daquela discutida, fazendo constar como razão de decidir a legalidade da exigência das contribuições assinaladas como condição para fruição do contribuinte no regime especial de recolhimento de imposto – ICMS-Diferimento. Esta circunstância, de decidir matéria não correlata com o que foi submetido em Juízo, é que fez emergir do acórdão embargado o vício da existência de erro material e, por consequência, omissão quanto ao tema efetivamente submetido a julgamento, vícios que devem ser sanados por via do presente aclaratórios.

Com efeito, fazendo nova leitura minuciosa de todo caderno processual eletrônico, especialmente das razões delineadas no recurso apelatório interposto pelas embargantes, é fácil concluir que, realmente, o acórdão que o proveu encontra-se, de fato, maculado pelos vícios mencionados, merecendo a necessária integração.

Todavia, não obstante as eloquentes razões elencadas pelas embargantes, a verdade é que o reconhecimento dos vícios apontadas não têm o condão de inverter o julgamento proferido pelo acórdão obliterado, que concluiu pelo provimento do recurso, porque, da mesma forma, é perfeitamente legal e constitucional a exigência estabelecida pelo FISCO Estadual de recolhimento das contribuições ao FETHAB. FABOV, IMA/MT e IAGRO como condicionantes para permanência das impetrantes/embargantes no regime especial de exportação previsto no Decreto n. 1.262/2017.

Reputo importante trazer à colação algumas considerações sobre o tema, especialmente no que se refere à motivação da existência do Decreto Estadual 1.262/2017.

É de sabença comezinha que grande parte da exportação deste Estado decorre do agronegócio, logo, por questões geográficas, reputo aqui à ausência de portos marítimos, os produtos destinados à exportação são embarcados, para o exterior, em portos marítimos localizados em outras unidades federativas.

Diante desse cenário, em rendição à preservação do erário, é de importância salutar que os Entes Federativos, que possuem grande volume de exportação de produtos agrícolas e que não possuem portos marítimos para o respectivo embarque com destino ao exterior, estabeleça, com a finalidade de reprimir a evasão fiscal, mecanismos de controle nas operações de mercadorias destinadas à exportação.

Para elucidar a imprescindível necessidade da instituição destes mecanismos, hipoteticamente, vamos imaginar que um contribuinte, ao enviar um caminhão carregado de soja em uma operação interestadual com destino ao Estado do Paraná (
a priori
, operação interna tributada pelo ICMS), informe que está praticando uma operação de exportação por intermédio do Porto de Paranaguá, localizado naquela unidade federativa.

Nessa hipótese, indaga-se, como o Estado de Mato Groso pode controlar tal operação e cobrar o imposto devido pela operação interestadual se, em razão de o Porto estar localizado em outro Estado, tal controle só poderá ser feito a posteriori?

Desta forma, tal circunstância, sem dúvida, enseja um ambiente mais propício à prática de fraudes relacionadas à simulação de exportações do que nos Estados banhados pelo mar que possuem portos.

De modo que a conjugação desses fatores, aliada à relevância do volume que o Estado de Mato Grosso exporta (operação imune) em relação à sua produção total (potencial tributário), coloca-o numa posição em que é exigida uma maior diligência com relação ao erário em tais operações.

Foi mediante esse contexto que o Estado de Mato Grosso publicou o Decreto n. 1.262, de 17/11/2017, que veio ao mundo jurídico para instituir o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com fins de Exportação, de onde se retira nitidamente, na fundamentação do ato, o seu caráter preventivo, veja-se:

CONSIDERANDO a necessidade de se aperfeiçoarem os mecanismos de controle nas remessas de mercadorias destinadas à exportação, a fim de coibir a evasão do ICMS.

Por conseguinte, o Estado de Mato Grosso, ao criar o credenciamento no regime especial relativo à exportação, segregou os contribuintes exportadores em dois grandes grupos, a saber:

1 – os credenciados no referido regime especial, que não precisam fazer nenhum recolhimento antecipado de imposto e comprovam a operação de exportação das mercadorias em momento ulterior à saída das mesmas das divisas do Estado;

2 – os não credenciados, que, para saírem com suas mercadorias do Estado de Mato Grosso, devem realizar o recolhimento de ICMS pertinente a uma operação interestadual, sendo que, ao comprovarem a respectiva operação de exportação, têm direito à restrição do valor correspondente ao imposto recolhido.

Feitas essas ponderações, retrocedendo à análise do caso concreto, ressalta-se que o credenciamento é opcional e condicionado ao atendimento de vários requisitos previstos no corpo do Decreto e ao longo da legislação tributária estadual, conforme pode ser observado no inciso III do artigo 8o da Lei 7.263/00, que será comentado oportunamente.

Com efeito, para uma melhor elucidação da matéria, trago à baila trechos dos artigos 1o a 3o e do artigo 10, todos do Decreto n. 1.262/2017 –
in verbis:

Art. 1o Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizado no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I – saídas com fim específico de exportação para o exterior do País, amparadas pela não incidência, destinadas a:

a) empresa comercial exportadora, inclusive, trading;

b) outro estabelecimento do próprio contribuinte remetente, pelo qual a exportação deverá ser efetuada;

c) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;

II – remessas destinadas à formação de lote em porto de embarque, para o fim neste ou m outro Estado, com suspensão da cobrança do imposto, para o fim específico de exportação para o exterior do País.

(...)

§3o As obrigações dispostas neste decreto serão exigidas, exclusivamente, quando o objeto das operações previstas nos incisos I a III do caput deste artigo for: (Acrescentado pelo Decreto 1.600/18).

I – soja em grão;

II – milho em grão;

III – algodão em pluma e algodão em caroço; (Nova redação dada pelo Decreto 54/2019)

(...)

Art. 3o (...)

§5-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, VII e VIII do § 3o do artigo 1o, a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda,
condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n. 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte – FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7o da referida Lei
. (Acrescentado pelo Dec. 54/2019).

§ 5o-B Nas hipóteses arrolada no §5o-A deste artigo, não se aplica a dispensa prevista no §5o, também deste preceito. (Acrescentado pelo Dec. 54/19).

§ 5o-C Para fins do disposto no §5o-A deste artigo,
incumbe ao contribuinte interessado na obtenção do credenciamento previsto neste artigo juntar ao respectivo pedido o termo de opção pela efetivação das contribuições exigidas
. (Acrescentado pelo Dec. 54/19)

§ 5o-D A interrupção da efetivação das contribuições do credenciamento concedido, ficando o contribuinte obrigado à efetivação do recolhimento do ICMS a cada operação e/ou prestação, ressalvada a possibilidade de restituição e ou compensação do valor recolhido, na hipótese de comprovação da efetiva exportação. (Acrescentado pelo Dec. 54/19).

Art. 10 A falta de credenciamento do remetente para o regime especial que trata esse decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1o ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§1o O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do §3o do artigo 1o, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1o, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18).

§2o Na hipótese deste artigo:

I – o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II – o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III – comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.

Conforme pode ser observado do texto normativo transcrito, em especial o §5o-A do artigo 3o, a formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação ao FABOV, IAM/MT e ao IAGRO, conforme o caso, é condição para obtenção do credenciamento no regime especial previsto no Decreto n. 1.262/2017.

Resumidamente, destaca-se, conforme demonstrado, que o não credenciamento não impede o contribuinte de exportar e, na mesma linha de raciocínio, não mitiga a imunidade da operação de exportação, prevista no art. 155, §2o, X, “b”, do Texto Magno. Tanto é verdade que o art. 10, §2o, III, do Decreto 1.262/2017 traz em seu bojo que “comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido”.

Especificadamente com relação à contribuição ao FETHAB, é conveniente a análise dos artigos 7o, §1o-A, inciso II, 7o-A, 7o-C e 7o-D-A, bem como do artigo 8o, todos da Lei n. 7.263, de 27 de maio de 2000, que criou o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, já com a redação conferida pelas Leis n. 10.819, n. 11.185/2020 e n. 11.301/2021, que assim, dispõem:

Art. 7o (...)

(...)

§1o-A
A contribuição ao FETHAB, também, é devida nas operações mencionadas com os produtos adiante arrolados,
hipóteses em que o remetente da mercadoria deverá recolher os valores assinalados que serão creditados à conta do referido Fundo: (Acrescentado ela Lei 10.818/19).

III - 6% (seis por cento) do valor da UPF/MT
, vigente no período, por tonelada de milho transportada, nas operações interestaduais,
nas operações de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação,
previstas no parágrafo único do art.3o da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de1996. (Nova redação dada pela Lei 11.301/2021).

Art. 7o-A Os contribuintes mato-grossenses que promovem saídas de algodão nas hipóteses adiante descritas efetuarão recolhimento à conta do FETHAB, na forma e prazos indicados no regulamento, de contribuição no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da UPF/NT, vigente no período, por tonelada transportada. (Nova redação dada pela Lei 10.818/19).

(...).

Art. 7o-C-1 Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas de soja, em operações interestaduais e de exportação, bem como equiparadas à exportação, conforme parágrafo único do artigo 3o da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996: em relação ao algodão em caroço e ao algodão em pluma.

(...)

Art. 7o-C-1 Os contribuintes mato-matogrossense que promoverem saídas de soja, em operações interestaduais ou de exportação, bem omo nas operações equiparadas à exportação, previstas no parágrafo único do artigo 3o da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996, efetuarão contribuições, por tonelada transportada. (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o/02/19).

I – ao FETHAB, no valor correspondente ao fixado no inciso I do §1o do artigo 7o.

II– ao IAGRO, no valor correspondente ao fixado no inciso II-A do §1o do artigo 7o.

Art. 7o-D-1 Na forma disciplinada neste artigo, fica estabelecida a
contribuição adicional ao FETHAB
, devida pelos contribuintes mato-grossenses que promovam operações:

I – de saída
de soja
, nas hipóteses descritas no inciso I do § o do artigo 7o, bem como nos artigos 7o-C-1 e 7o-D, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada transportada da mercadoria;

(...)

III –
de algodão em caroço e algodão em pluma
, nas hipóteses descrita nos artigos 7o-A e 7o-D, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada transportada da mercadoria.

(...)

(Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o/02/19).

(...)

Art. 8o O pagamento das contribuições referidas nos§§ 1o e 1o-A do artigo 7o e nos artigos 7o-A, 7o-C, 7o-D, 7o-D-1, 7o-F-1 é, cumulativamente: (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o/02/19)

I – faculdade do contribuinte;

II – condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados;

III –
condição para manutenção de regime especial
para apuração da do recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e
para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto
. (Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o/02;19).

§1o - A opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB e às entidades pertinentes indicadas no caput do art. 7o, é condição para obtenção dos regimes especiais mencionados no inciso III do caput deste artigo. (Nova redação dada pela Lei 11.301/2021).

De simples passar de olhos nos textos normativos trazidos à conferência, verifica-se que o pagamento das contribuições ao FETHAB, FABOV, IMA/MT e IAGRO, embora seja FACULTATIVA (inciso I do art. 8o), é condição necessária para obtenção/manutenção do regime especial para remessa de mercadorias para exportação (inciso III e §1o do artigo 8o).

Assim, independentemente do destino da operação (interestadual, exportação ou equiparada a exportação) é opção do contribuinte efetuar o recolhimento das contribuições mencionadas, em conformidade com o caso, como CONDIÇÃO para fruição do regime especial de que se trata o Decreto 1.262/2017. Em outras palavras, é prerrogativa do contribuinte deixar de recolher referidas contribuições, hipótese, porém, em que perderá o credenciamento do Decreto n. 1.262/2017, obrigando-se ao recolhimento do ICMS a cada saída para exportação, inclusive quando a operação equiparada (sendo que a comprovação posterior da efetiva exportação ensejará direito à restituição do imposto).

Por conseguinte, sendo a fruição do regime especial questão opcional (faculdade do contribuinte), a cobrança do FETHAB, FABOV, IMA/MT e IAGRO como contrapartida da concessão do referido regime não é compulsória como ocorre com os tributos, portanto, não tem natureza tributária.

Conclusão lógica é a de que a contribuição ao FETHAB, FABOV, IMA/MT e IAGRO é mera contrapartida à fruição do Regime especial em questão, sendo certo que, caso o contribuinte não deseje fazer a opção de não recolher aludidas contribuições, não estará impedido de exportar suas mercadorias; estará apenas impedido de obter/permanecer no regime especial relativo a exportação, cujas consequências não impossibilitam a exportação das referidas mercadorias, muito menos mitigam o reconhecimento da imunidade de ICMS por parte da SEFAZ.

De tudo que até aqui foi exposto, é de se concluir que não há como atribuir natureza tributária à contraprestação criada pela Lei estadual n. 10.818/2019, que alterou a Lei n. 7.263/2000, no que se refere a concessão de Regime Especial para realização de operações com o fim específico de exportação, por ser ela destituída do elemento essencial da compulsoriedade. Trata-se de uma condição facultativa, que, caso seja cumprida, enseja a fruição do Regime Especial.

Para encerrar, não é demais acrescentar que o Supremo Tribunal Federal já externou entendimento segundo o qual a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias instituídas pelos Entes Federativos. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, Relator DIAS TOFFOLI, Publicado em 11/02/2015).

De fato, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, inclusive, na hipótese de imunidade tributária, porque a redação tributária refere-se não só
stricto sensu
(obrigação tributária principal), como também um conjunto de deveres instrumentais (positivo ou negativos) que a viabilizam, pois os deveres instrumentais, aqui entendidos como obrigações acessórias, são autônimos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter até mesmo as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal.

Sem mais delongas, conclui-se, portanto, que as embargantes estão sujeitas às regras contidas no Decreto n. 1.262/2017, editado pelo Estado de Mato Grosso, para que possam ser autorizadas a usufruírem do enquadramento/manutenção no Regime Especial de Controle das Operações com fins de Exportação, que, dentre elas, como contrapartida, consta a adesão ao recolhimento das contribuições FETHAB, FABOV, IMA/MT e IAGRO, conforme o caso.

Como restou fundamentado, tal regramento não ofende nem o Texto Magno nem a Lei Complementar 87/98, porque a não participação do contribuinte no regime especial questionado não impede que o mesmo possa fruir da imunidade tributária (ICMS), já que o FISCO Estadual não cobra absolutamente nada de imposto, respeitando integralmente a imunidade tributária prevista na Cártula Fundamental, pois fica garantida a devolução do tributo recolhido no início da operação no momento em que restar comprovada a efetiva exportação dos produtos, e se esforçando, diligentemente, para coibir a evasão fiscal de ICMS a partir de operações simuladas de exportação.

Diante deste cenário, conheço do recurso de embargos de declaração, ora em julgamento, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para sanar os vícios existentes no acórdão obliterado, todavia, mantendo a conclusão do acórdão que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer da legalidade das exigências preconizadas no Decreto 1.262/2017, dentre elas a adesão ao recolhimento das contribuições FETHAB, FABOV, IMA e IAGRO, para que as embargantes/impetrantes possam usufruir do enquadramento/manutenção no Regime Especial de Controle de Fiscalização das Operações com fins de Exportação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024